Tribunal: TJDFT
Processo: 0701173-38.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE DOS LEILÕES. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DO FRAUDADOR. FORTUITO EXTERNO. AFASTA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$ 31.845,00 a título de reparação por danos materiais. Em seu recurso, sustenta que o recorrido não se certificou de que estava participando de um leilão virtual lícito e o depósito da quantia fruto da relação contratual na conta de terceiro foi espontânea. Alega que tão somente atendeu o comando da transação bancária requisitada pelo recorrido para o beneficiário por ele apontado. Acrescenta que assim que recebeu o comunicado de golpe pelo recorrido bloqueou a conta, sendo retida a quantia de R$ 17.390,00. Informa que para apresentar nos autos os detalhes da conta corrente do suposto fraudador é necessária a quebra do sigilo bancário previamente analisada e autorizada pelo Poder Judiciário, o que não foi providenciado pelo recorrido. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 39108954 e 39108955). Contrarrazões juntadas (ID 39109811).
3. No que toca à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Dessa forma, uma vez que a parte recorrida atribui ao recorrente a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de ausência de interesse recursal. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Apesar de constar trechos desarrazoados no recurso, as alegações deduzidas inequivocamente relacionam-se ao consignado na sentença atacada, de modo que se mostram presentes os pressupostos processuais para o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica que acabou por se estabelecer entre as partes é de consumo, observando-se o esquema normativo moldado pela Lei n. 8.078/90; ocorre que o autor se tornou consumidor por equiparação, ou by stander, de acordo com o preceito delineado pelo art. 17 do referido diploma legal. Nesse contexto, o presente litígio deve ser apreciado sob o prisma consumerista.
6. Depreende-se dos autos que o recorrido, supondo participar de uma contratação lícita, efetuou espontaneamente transferência bancária para conta de terceiro. O fato de o fraudador ter recebido a importância em conta corrente aberta e mantida pelo recorrente não aponta o nexo causal da instituição financeira na relação jurídica em análise.
7. É nítido que o caso se trata de fortuito externo sem qualquer intervenção do recorrente no negócio jurídico. O que se constata foi que o recorrido realizou a transferência para terceiro sem a devida cautela necessária à espécie de negócio jurídico, notadamente porque tal golpe é amplamente divulgado por vários meios de comunicação.
8. SIGILO BANCÁRIO. A violação do sigilo bancário das partes é medida excepcional ante a garantia constitucional dos direitos individuais (art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal). A quebra do sigilo depende de autorização judiciária prévia que não foi deferida nos autos, de modo que o recorrente não pode ser responsabilizado por ato de terceiro, sob o frágil argumento de descumprimento da legislação (Resolução do Banco Central do Brasil no 4.753, de 26 de setembro de 2019) sem o devido processo legal. Ressalto que o fraudador sequer é parte nos autos e não há qualquer indício de irregularidade da instituição financeira na abertura e manutenção da conta para justificar sua obrigatoriedade em demonstrar, nestes autos, a regularidade da abertura da conta. Além disso, a instituição financeira, ao tomar conhecimento da ilicitude da operação, foi diligente em bloquear parte do dinheiro, ainda disponível na conta.
9. Dessa forma, não há que se falar em responsabilidade objetiva, inexistindo ilicitude na conduta do banco para lhe imputar qualquer tipo de responsabilidade, pois o caso em apreço se trata de fortuito externo, o que exclui a aplicação da sumula 479 do STJ.
10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para afastar a reparação por danos materiais. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.